Tribunal: TJMT
Processo: 1002235-79.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Recurso Especial n. 1002235-79.2021.8.11.0041
RECORRENTE: EVERALDO JOSE DE CAMPOS
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por EVERALDO JOSE DE CAMPOS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS DECORRENTES DE LESÕES CAUSADAS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – MEDICAMENTOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – REEMBOLSO INCABÍVEL – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O reembolso de despesas de assistência médica e suplementares está condicionado à mera comprovação da realização de gastos, nos termos do art. 3o, inc. III, da Lei 6.194/74, no valor de até R$2.700,00.
Não provado o nexo de causalidade entre as despesas de assistência médica e suplementares e o tratamento das lesões provocadas pelo acidente, a improcedência do pedido contido na petição inicial é medida que se impõe. ”
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – n. 1002235-79.2021.8.11.0041, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 18/10/2021) (id. 105922455)
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 113379046).
A parte recorrente alega violação aos artigos 3°, § 2° e 3° c/c com o artigo 5o da lei 6.194/74, e art. 11 da Lei 13.105/15, uma vez que restou comprovado nos autos as despesas médicas e hospitalares decorrentes do acidente de trânsito.
Assevera, ainda, violação ao art. 1.022, II, porquanto da omissão em relação a nota fiscal emitida pelo comerciante com a descrição do produto ortopédico comprado.
Recurso tempestivo (id. 94161479).
Contrarrazões em id. 97121981.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação do art. 1.022 do CPC
A partir da suposta violação aos artigos 1.022, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido é omisso, porquanto da omissão em relação a nota fiscal emitida pelo comerciante com a descrição do produto ortopédico comprado.
Entretanto, observa-se que o acórdão ao julgar os embargos de declaração, no voto condutor, constou as razões pelas quais houve a ausência de comprovação do pagamento conforme trecho transcrito a seguir (id.113379046):
“No caso, não procede a alegação de que o julgado apresenta o vício de omissão com relação à interpretação da lei federal que regula o Seguro Obrigatório DPVAT e o vício de contradição no tocante às informações constantes nos autos e a análise deste Magistrado.
Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento da apelação, in verbis:
“A questão é simples e não merece maiores digressões.
O reembolso de despesas de assistência médica e suplementares está condicionado à mera comprovação da realização de gastos, nos termos do art. 3o, inc. III, da Lei 6.194/74, no valor de até R$2.700,00.
O eminente doutrinador Ricardo Rizzardo leciona que: As despesas de assistência médica e suplementares se comprovam com os recibos ou notas fiscais (in A Reparação nos Acidentes de Trânsito, Revista dos Tribunais, 9a ed., pág. 236)" (grifo nosso).
A jurisprudência pátria, do mesmo modo, não discrepa:
“SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - Ausência de comprovação das despesas médicas - Exegese do artigo 5o, § 1o, alínea "b" da Lei 6.194/74 - Recurso provido.” (TJSP; Apelação Sem Revisão N/A; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A; Data do Julgamento: 15/12/2008; Data de Registro: 12/01/2009)
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - REEMBOLSO DE DESPESA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES - PROVA DAS DESPESAS E NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA - NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO APONTADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR CORRETO. 1 - O reembolso de despesas de assistência médica e suplementares está condicionado à comprovação da realização dos gastos, nos termos do art. 3o, inc. III, da Lei 6.194/74, no valor de até R$2.700,00. 2 - Nos limites da Lei, o pagamento da indenização do seguro DPVAT será efetuado mediante prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa do segurado (art. 5o, caput, da Lei no 6.194/74). 3- O valor da indenização securitária deve ser apurado segundo o grau de invalidez da vítima e tem por base de cálculo o teto previsto na Lei no 6.194/74, sendo obrigatória a utilização da tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados.” (TJMG - Apelação Cível 1.0035.15.012253-5/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/10/2019, publicação da súmula em 25/10/2019)
No caso, as despesas que a parte apelada pretende que sejam reembolsadas correspondem a remédios na quantia de R$90,00 (noventa reais), no entanto, esta não junta aos autos, qualquer comprovante de pagamento.
Dessa forma, diante da ausência de comprovação do pagamento, deve ser afastada a condenação da ré ao reembolso dessas despesas.”
Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
Partindo dessas premissas, nota-se que não há omissão no acórdão, posto que o acórdão fundamentou as razões pela qual afastou o reembolso das despesas médicas, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 1.022, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Com efeito, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta irregularidade alegada pelo recorrente é fundada que restou comprovado nos autos as despesas médicas decorrentes do acidente de trânsito.
No caso, o acórdão deu provimento ao recurso, considerando a ausência comprovação das despesas médicas, como se vê (id. 105922455):
“(...) O reembolso de despesas de assistência médica e suplementares está condicionado à mera comprovação da realização de gastos, nos termos do art. 3o, inc. III, da Lei 6.194/74, no valor de até R$2.700,00.
O eminente doutrinador Ricardo Rizzardo leciona que: As despesas de assistência médica e suplementares se comprovam com os recibos ou notas fiscais (in A Reparação nos Acidentes de Trânsito, Revista dos Tribunais, 9a ed., pág. 236) (grifo nosso).
A jurisprudência pátria, do mesmo modo, não discrepa:
“SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - Ausência de comprovação das despesas médicas - Exegese do artigo 5o, § 1o, alínea "b" da Lei 6.194/74 - Recurso provido.” (TJSP; Apelação Sem Revisão N/A; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A; Data do Julgamento: 15/12/2008; Data de Registro: 12/01/2009)
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - REEMBOLSO DE DESPESA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES - PROVA DAS DESPESAS E NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA - NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO APONTADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR CORRETO. 1 - O reembolso de despesas de assistência médica e suplementares está condicionado à comprovação da realização dos gastos, nos termos do art. 3o, inc. III, da Lei 6.194/74, no valor de até R$2.700,00. 2 - Nos limites da Lei, o pagamento da indenização do seguro DPVAT será efetuado mediante prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa do segurado (art. 5o, caput, da Lei no 6.194/74). 3- O valor da indenização securitária deve ser apurado segundo o grau de invalidez da vítima e tem por base de cálculo o teto previsto na Lei no 6.194/74, sendo obrigatória a utilização da tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados.” (TJMG - Apelação Cível 1.0035.15.012253-5/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/10/2019, publicação da súmula em 25/10/2019)
No caso, as despesas que a parte apelada pretende que sejam reembolsadas correspondem a remédios na quantia de R$90,00 (noventa reais), no entanto, esta não junta aos autos, qualquer comprovante de pagamento.
Dessa forma, diante da ausência de comprovação do pagamento, deve ser afastada a condenação da ré ao reembolso dessas despesas. ”
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DPVAT. COBERTURA DE HONORÁRIOS MÉDICOS. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Tribunal de origem, amparado na análise do contexto fático-probatório dos autos consignou que os honorários médicos devem ser excluídos, pois constituem patrimônio individual da médica que só por ela podem ser reclamados, e assim, não podem ser incluídos nas despesas médicas para reembolso. A revisão desse entendimento, no presente caso, demandaria o reexame do contexto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp: 773672 SP 2015/0223577-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/11/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2015)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 07 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça